Tribunal: CARF
Processo: 12571.720236/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720236/2012-12
ACÓRDÃO
2001-008.086 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIMIHIRO KAGAWA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA. NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, o que restringe o escopo do
recurso voluntário. Confirmada a intempestividade, tem-se como
estabilizada a compreensão de que não houve instauração da lide. Cabe à
Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão-somente
a matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da
impugnação, não se conhecendo das demais questões em virtude da
ocorrência da preclusão processual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.086 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720236/2012-12
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite

RELATÓRIO
O presente processo refere-se ao Auto de Infração lavrado em 01/06/2012, relativo
a apuração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) relacionado à atividade rural no período
de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, em nome do contribuinte identificado nos autos.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário no
montante de R$ 61.527,64 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro
centavos), encontra-se relatado nos autos (fls. 228/256), bem como os devidos fundamentos
legais.
A fiscalização constatou que os imóveis rurais, registrados em nome de Kimihiro
Kagawa e seus filhos, foram alienados em 11/11/2004, com recebimento parcelado em sacas de
soja, entre os anos de 2005 e 2010, sendo a operação realizada do seguinte modo:
1.Os pagamentos foram realizados por meio de entrega de 24.000 sacas de soja por
ano, conforme documentos apresentados, incluindo contratos de compromisso de compra e
venda e notas fiscais de comercialização da soja.
2.A fiscalização apurou que o valor de referência da saca de soja na data da
alienação dos imóveis era de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), mas os contribuintes venderam as
sacas nos anos de 2009 e 2010 por valores superiores, em alguns casos superiores a R$ 50,00
(cinquenta reais) por saca.
3.Foi verificada a não tributação do ganho de capital gerado pela diferença entre o
valor estimado na data do contrato e o valor efetivamente realizado no momento da alienação das
sacas.
4.A legislação do IRPF determina que o ganho de capital deve ser apurado no
momento do efetivo recebimento da contraprestação (in natura ou financeira), aplicando-se a
alíquota de 15%.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.086 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720236/2012-12
3
Nesse cenário, a fiscalização conclui que houve ganho de capital nos anos de 2009 e
2010, conforme valores de mercado das sacas de soja vendidas à BATAVO COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL, o que fundamentou os ajustes e lançamentos tributários.
Em acordão de fls. 264/267, a DRJ/SPO considerou intempestiva a impugnação
apresentada em 12/09/2012, por ter sido protocolizada após o prazo legal contado da ciência do
auto em 10/08/2012, julgando-a não conhecida.
O contribuinte por meio do seu espólio, interpôs Recurso Voluntário de fls.257/259,
pleiteando:

1. Preliminarmente o contribuinte alega erro material nos cálculos do Fisco,
apontando equívoco no valor do custo de aquisição utilizado nas planilhas fiscais.

2. A análise de mérito, invoca o art. 32 do Decreto no 70.235/72,
sustentando que o custo correto na operação de aquisição dos bens ou direitos, seria de R$
566.608,98 ( quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e oito reais e noventa e oito centavos),
fls. 6/8, e não R$ 188.812,56 ( cento e oitenta e oito mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e seis
centavos), fls. 6/8, o que reduziria a base de cálculo do ganho de capital para R$ 31.225,54 ( trinta
e um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), requerendo a correção do
lançamento com base nos documentos constantes dos auto, .a fim de ajustar o lançamento ou
possibilitar revisão de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, é tempestivo e atende aos
demais requisitos, razão pela qual, dele conheço e passo à sua análise.
Em sede de preliminar, cabe à análise da intempestividade da peça impugnatória,
haja vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação
das demais questões recursais.
A teor do que alude o artigo 14 do Decreto n. 70.235/72, que:
Lei 70235/72
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.086 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720236/2012-12
4

Art.14.A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Assim, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, o que significa dizer que a apresentação de impugnação intempestiva equivale à
ausência de impugnação, de sorte que não havendo impugnação, não se instaura litígio ou fase
litigiosa de procedimento administrativo.
No processo sob exame, observa-se que a decisão de 1a Instância que acabou por
julgar a impugnação intempestiva, restringiu a sua análise apenas na arguição de tempestividade
suscitada pelo autuado.
Pois bem, a notificação de lançamento para a cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali recepcionado, no dia
10/08/2012 (sexta-feira), conforme AR anexado às fls. 256.
Logo, a contagem de prazo para impugnação iniciou em 13/08/2012 (segunda), se
encerrando impreterivelmente no dia 11/09/2012 (terça-feira).
Em sua defesa, o Recorrente, somente no dia 12/09/2012, apresentou sua peça de
impugnação (fl.257/259), alegando que o AR fora recepcionado por terceiro, e que somente havia
tido ciência no dia 11/09/2012, motivo pelo qual anexou a mencionada impugnação aos autos em
12/09/2012. (fl.257/259).
A DRJ em sua decisão de 1a instância, entendeu pelo não acolhimento da
impugnação, tendo em vista ausência de previsão legal.
Nesse sentido segue artigo 56. do Decreto 7.574/11 que regulamenta o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e o Ato Declaratório no 15, vejamos:
Decreto 7.571/11
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimentoPortanto, não há como considerar
tempestiva a peça impugnatória apresentada somente no dia 12/01/2021.
Ato Declaratório no15, de 12/07/1996:
No 15.Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem é objeto de decisão. O COORDENADOR-GERAL DO
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o
disposto no art.151, inciso III do Código Tributário Nacional – Lei no5.172,
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.086 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720236/2012-12
5
de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento e aos demais interessados que, expirado o prazo para
impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar.

Portanto, por tudo que fora dito, verifica-se que a fase litigiosa do procedimento
não foi instaurada, pelo fato da impugnação ter sido apresentada ao órgão preparador fora do
prazo de trinta dias contados da data ciência da atuação, o que restringe o escopo do recurso
voluntário.
Cumpre também mencionar a Súmula no 9 do CARF, a qual regula a recepção de
notificação em endereço informado pelo contribuinte, não havendo, portanto, fundamento na
preliminar trazida pelo contribuinte em sua impugnação, vejamos:
Súmula no 9
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário.
Assim, em razão do exposto, mantenho o entendimento da DRJ pelo não
conhecimento da defesa, em razão da sua intempestividade, descabendo a apreciação de
quaisquer outras matérias submetidas, em virtude da ocorrência da preclusão processual.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e, voto por NEGAR provimento, em razão da
intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 296
DF CARF MF
Original